Tribunal: TJSP
Processo: 1003334-26.2021.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c danos materiais e morais. Descontos indevidos em benefício previdenciário por associação de aposentados (ABAMSP). Requerida que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade dos descontos. Ausência de documento assinado pelo requerente que demonstre a filiação. Ilegitimidade das cobranças reconhecida. Dever de restituição em

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c danos materiais e morais. Descontos indevidos em benefício previdenciário por associação de aposentados (ABAMSP). Requerida que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade dos descontos. Ausência de documento assinado pelo requerente que demonstre a filiação. Ilegitimidade das cobranças reconhecida. Dever de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. Pertinência. Exegese dos art. 42 do CDC e art. 940 do CC. Danos morais. Cabimento. Natureza alimentar da verba atingida que enseja reparação moral. Minoração do quantum indenizatório fixado. Impertinência. Valor de R$ 10.000,00 fixado com parcimônia. Gratuidade judiciária. Indeferida. Ausência de comprovação quanto à situação de hipossuficiência. Diferimento do recolhimento de custas no final autorizado.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.